Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739391-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMBB LOTERIA LTDA - ME APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por RMBB LOTERIA LTDA - ME contra sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 46070294), que, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer por ela movida em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, a) julgou extinto o processo em relação aos pedidos de obrigação de fazer e de restituição de valores pagos, pois acolheu preliminar de ausência de interesse processual de agir (CPC, art. 485, VI), por considerar que a cobrança deveria ser promovida no bojo do cumprimento de sentença; b) julgou improcedentes os pedidos de repetição em dobro de valor pago e de reparação por danos morais (CPC, art. 487, I); e c) condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). A parte autora apelante sustenta que a conclusão do Juízo sentenciante é conflitante com o determinado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0725886-92.2017.8.07.0001, de que o pedido – “(ID no 60233380 – doc. anexo) a devolução / compensação de valores cobrados indevidamente, haja vista a APELADA estar cobrando valores indevidamente, mesmos valores objeto da presente demanda” – deveria ser objeto de ação própria e autônoma. Assim, requer o prosseguimento do feito e o julgamento procedente de todos os pedidos elaborados na petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Pois bem. A questão principal deduzida na sentença e nas razões de apelação interpostas relaciona-se à (in)viabilidade da pretensão de restituição dos valores de aluguéis que considera terem sido cobrados a maior, nos autos do procedimento de cumprimento da sentença que determinou a renovação da locação e a fixação do valor do aluguel. A parte apelante sustenta que este pedido de cobrança foi obstado no cumprimento de sentença referido, entretanto, ao que tudo indica, o peticionamento de ID 60233380 (na origem – ID 46070300, neste feito) não tratou do objeto apresentado nestes autos – restituição do excesso cobrado no período de 10/5/2020 a 10/9/2022. Aquele Juízo consignou, na decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença indicado, “[n]ada a prover sobre o pedido de 60233380 - Pág. 1, último parágrafo, eis que tal pleito deve ser objeto de ação própria, em autos autônomo” (ID 46070299 – fl. 2). E, o último parágrafo daquele requerimento versa sobre pedido de suspensão do pagamento dos aluguéis, a partir de abril de 2020, e compensação de valores, questões não tratadas nestes autos, salvo melhor juízo. Isto é, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente dissociação da realidade processual e a ausência de explanação sobre elementos concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa autoral e confrontem, efetivamente, a sentença, o que poderia acarretar eventual carência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), neste ponto em que se reconheceu a inadequação da via eleita. Dessa maneira, considerando que a argumentação recursal principal é relativa ao alegado conflito de decisões e que os pronunciamentos jurisdicionais teriam o condão de prejudicar a recorrente, em atenção aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se o pretendido nestes autos, de fato, foi objeto de indeferimento no procedimento próprio do cumprimento de sentença e manifeste acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação, requerendo, ainda, o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na conclusão de que o requerimento não foi deduzido perante o Juízo da 7a Vara Cível e/ou na consequente inadmissibilidade da pretensão recursal indicada como eventual violadora do princípio da dialeticidade. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator